Tribunal: TJMT
Processo: 1003219-32.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003219-32.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 383.450.801-20 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. RESTRIÇÕES PREEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por fundo de investimento contra sentença que declarou inexistência de débito e condenou ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente de negativação indevida de dívida cedida. O recorrente alega regularidade da dívida e ausência de dano moral devido a restrições preexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o fundo de investimento cessionário comprovou a regularidade da cessão de crédito e a origem da dívida para legitimar a cobrança e a negativação; e (
ii
) saber se a existência de inscrições preexistentes e legítimas em cadastros de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral em caso de negativação posterior indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a legitimidade do débito e a regularidade da cessão de crédito recai sobre o credor cessionário, conforme Súmula 50 das Turmas Recursais, especialmente quando o devedor alega inexistência da relação jurídica.

4. A ausência de prova da cessão de crédito torna a cobrança indevida e configura conduta ilícita por parte do cessionário, mantendo-se a declaração de inexistência do débito.

5. A existência de anotações legítimas preexistentes em cadastros de proteção ao crédito descaracteriza o dano moral decorrente de posterior inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade da cobrança por cessionário de crédito e a consequente inscrição em cadastros de inadimplentes dependem da comprovação da regularidade da cessão e da origem da dívida, sendo ônus do credor cessionário. 2. A existência de prévias inscrições legítimas em cadastros de proteção ao crédito impede a configuração de dano moral por negativação posterior indevida, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; CPC, art. 373, inciso I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27/04/2016,
DJe
16/05/2016. STJ, Súmula 385. Turmas Recursais, Súmula 50. TJMT, RI: 10147215120238110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 16/10/2023, Publicação: 20/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003219-32.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Recorrido
: HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HERMINIO
DE OLIVEIRA DA SILVA ajuizou reclamação em face de ITAPEVA XI
MULTICARTEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Noticiou que: a) teve sua pretensão de abrir
crediário negada devido a uma restrição em seu CPF
; b) constatou que seus dados estavam inseridos nos cadastros de proteção ao crédito pela
parte

reclam
ada, devido a um suposto débito de R$ 2.670,16, com inclusão indevida em 23/2/2025; c) nunca recebeu notificação dos órgãos de proteção ao crédito sobre a negativação; d) em contato com a
parte
reclamada, foi informado que a negativação se deu por um serviço contratado de cartão de crédito, mas alega que o cartão nunca chegou e nunca foi utilizado, acreditando que a proposta havia sido recusada; e) o suposto débito cedido/transferido é irregular/inexistente, acarretando vício/nulidade da cessão de crédito. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial dos pedidos. Concluiu que: a) a
parte
reclamada não comprovou a relação jurídica entre a parte reclamante e o banco cedente, não demonstrando a regularidade do crédito cobrado; b) a
parte
reclamada não logrou fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
parte
reclamante; c) a hipótese é de "
damnum
in
re

ipsa
", prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo; d) o fato de existirem outras restrições em nome d
a parte
re
clama
nte, ainda que posteriores
, implica
na redução do
quantum
indenizatório. Ao final: a)
declarou
a inexistência do débito objeto da reclamação que gerou a negativação do nome da parte
reclamante
; b)
condenou
a
parte

re
clamada
ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de
indenização por

dano

mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o débito da parte rec
lamante
teve origem junto ao Banco Santander (cedente) devido ao inadimplemento de um contrato de empréstimo de reorganização de crédito, formalizado em 13/5/2022, com pagamentos parciais; b) a operação foi formalizada via dispositivo móvel com autenticação por CPF e senha/
touch
, e o valor contratado
liquidou
outras operações de empréstimos legítimas do cliente; c) a responsabilidade pela existência do crédito continuou sendo do cedente (Banco Santander); d) o cartão foi utilizado em locais próximos à residência d
a parte

reclamante
, tornando indiscutível a existência do débito; e) a instituição financeira sempre informou os clientes sobre os cuidados de segurança, e a responsabilidade do banco é afastada quando o evento danoso decorre de transações com cartão original e senha pessoal
; f) a culpa é exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, afastando a responsabilidade do fornecedor; g) a parte rec
lamante
omitiu fatos integrais, pois quitava as faturas; h) a notificação de cessão é mera formalidade e não interfere na exigibilidade da dívida
; i) não há dano moral, pois
a parte reclamante
possui várias outras negativações vinculadas ao seu CPF; j) o
quantum
indenizatório deve ser fixado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e nível socioeconômico, e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para
que
os pedidos iniciais
seja
m
julgad
os
improcedente
s
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Este também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na inicial, com o argumento de que a
parte
reclamada não comprovou a relação jurídica entre a parte reclamante e o banco cedente.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que apresentou documentos e argumentos para comprovar a origem da dívida e a cessão de crédito, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Independentemente de a parte reclamada ter comprovado a origem da dívida, a cobrança realizada, na condição de cessionária, só se legitima se for apresentada nos autos a cessão de crédito firmada com o credor originário.

Todavia, em exame do conjunto fático probatório disponível, nota-se que a
parte
reclamada não apresentou nenhum documento que possa evidenciar a cessão de crédito noticiada.

Assim, pela insuficiência de provas da cessão do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nestes casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ). RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. 1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A ausência de prova da suposta cessão de crédito torna a cobrança indevida e caracteriza conduta ilícita. 2. Recurso do reclamado conhecido e provido. Recurso do reclamante prejudicado. 3. Custas processuais e honorários advocatícios para a parte reclamante (recorrente vencida). (TJMT// - RI: 10147215120238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023)”

Portanto, não havendo prova da cessão de crédito, a cobrança realizada pela parte reclamada é indevida e a conduta ilícita encontra-se configurada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

“(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)”

Em exame do caso concreto, a parte recorrente apresentou um relatório Serasa (ID/PJe2 317306356) que demonstra "Dívidas Protestadas" em nome da parte recorrida, com datas de 26/10/2021, 26/9/2021 e 26/8/2021.

Estas inscrições são anteriores à negativação discutida nestes autos, que ocorreu em 23/2/2025 (ID/PJe2 317305890). A existência destas restrições preexistentes e legítimas impede a configuração do dano moral pela negativação objeto desta ação, conforme o entendimento da Súmula 385 do STJ.

Portanto, inexiste dano moral, não sendo devida a condenação indenizatória.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, a parte recorrente alegou litigância predatória por parte do patrono da parte recorrida.

A parte recorrida, por sua vez, alegou que o recurso da recorrente é genérico e visa postergar o cumprimento da sentença, agindo com má-fé.

Contudo, não há nos autos elementos que demonstrem o caráter manifestamente infundado ou o dolo de qualquer das partes em obstar o normal trâmite do processo. Ambas as partes apresentaram argumentos e provas em defesa de suas posições, o que é inerente ao exercício do direito de defesa e ao duplo grau de jurisdição.

Portanto, não estando demonstrada a litigância de má-fé, não é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento

tão somente para
excluir
a condenação por dano moral.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025